Tribunal: TJDFT
Processo: 0729512-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729512-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL LUCAS DE JESUS TRINDADE AGRAVADO: RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOEL LUCAS DE JESUS TRINDADE contra a decisão de ID 166097315 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA, que deferiu em parte o pedido de concessão de tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que firmou com o agravado contrato de compra e venda de bem imóvel, que não foi registrado; que a agravada possui dívida com terceiro, decorrente de acordo homologado em juízo, que não foi pago; que há risco de evicção; que o imóvel não está desimpedido de ônibus; que há violação ao direito à moradia. Requer, liminarmente, a concessão da tutela provisória de urgência, para determinar a rescisão do contrato de compra e venda firmado, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 49243217). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, o argumento central para a rescisão contratual consiste na existência de dívida da parte agravada com terceiro, em razão da anterior compra e venda do mesmo imóvel, no qual a parte agravada constou como compradora. Ocorre que a questão referente ao anterior contrato de compra e venda firmado entre a agravada e terceiro foi objeto diversas ações e execuções. Em análise específica dos autos n. 0716925-71.2022.8.07.0007 (atualmente na faz de cumprimento de sentença, por força do descumprimento do acordo firmado por parte da agravada), verifica-se que, em 24/7/2022, foi proferida decisão determinando a anotação de indisponibilidade sobre o imóvel (ID 137587454 dos mencionados autos), em data posterior à assinatura do contrato de promessa de compra e venda, realizado em 29/3/2022. Cabe ressaltar que, nos autos do proc. n. 0716925-71.2022.8.07.0007, o 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal comunicou que a indisponibilidade averbada na matrícula do imóvel foi removida em 10/7/2023 (ofício de ID 164755407 dos mencionados autos). Sintetizado o contexto em que se encontra o bem imóvel, assiste razão ao juízo de origem quando aponta a necessidade de contraditório anterior à rescisão contratual do contrato de promessa de compra e venda. Não está clara, neste momento processual, a justificativa da ausência de transferência, no registro de imóveis, ou se a parte agravante detinha conhecimento da impossibilidade de transferência formal. Imperioso destacar que a suspensão dos efeitos da mora decorre do depósito judicial das parcelas vincendas, autorizado na decisão agravada. Em elucidativo precedente, destacou-se que “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos, nos termos da Lei no 13.874/2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Embora posterior à celebração do contrato objeto da demanda, seus princípios são atemporais (...). As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.” Assim, ainda que existente a dívida da parte agravada com terceiro referente à anterior compra e venda do imóvel, é mediante o contraditório que se verificará a ocorrência de descumprimento do contrato firmado entre as partes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 26 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora